Tribunal: TJPA
Processo: 0818787-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818787-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVID DE SOUSA LIMA

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA MANDAMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO TRANCATIVO NÃO CONHECIDO.

1. A aferição da presença de causa excludente de ilicitude (legítima defesa) demanda incursão probatória, providência incompatível com a ação mandamental, o que impõe o deslocamento da matéria para o
locus processual
adequado: o Tribunal do Júri (STJ, RHC 105.446/ES).

2. Outrossim, o pleito de trancamento da ação penal por violação ao princípio da ampla defesa não se coaduna com a finalidade do
mandamus
, porquanto “não é dado à presente via mandamental o papel de panaceia apta a espiolhar qualquer suposto cerceio defensivo”, sob pena de se “transmudar a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior” (TJMG, HC n. 1.0000.20.050990-9/000).

3. Ademais, embora sustentem que a submissão do paciente a exame de corpo de delito sequer fora requerida – inviabilizando, assim, a comprovação de que o coacto agira em legítima defesa – os próprios impetrantes juntaram requisição de perícia formulada pela autoridade policial em favor do paciente, o que indicia que a providência do art. 158 do CPP não foi ignorada, inexistindo nulidade a ser declarada em caráter oficioso.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.

4. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso do crime de homicídio, “a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente” (HC 211.284/CE), entendimento corroborado pelo STJ para quem “ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (AgRg nos EDcl no HC n. 778.898/SC).

5.
In casu
, a autoridade coatora não destoou da diretriz jurisprudencial em apreço, porquanto impôs a prisão preventiva à vista da gravidade em concreto do delito, já que o paciente é acusado de esfaquear a vítima no pescoço até matá-la, em contexto de luta corporal motivada por desentendimento relacionado ao consumo de drogas, além de ter permanecido foragido por mais de 7 anos desde a decretação da custódia cautelar, sendo capturado em outro Estado da federação.

6. Destarte, “não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado” (STJ, AgRg no HC n. 546.064/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), como se deu na espécie.

7. De resto, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ, HC 578.196/SP). Pelo mesmo motivo, os predicados pessoais favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 08 desta Corte de Justiça.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de custódia preventiva imposta mediante fundamentação inidônea, salientando que o coacto supostamente praticou o fato criminoso em contexto de legítima defesa. Alega-se, ainda, malferimento ao postulado da contemporaneidade, uma vez que a prisão do paciente foi cumprida cerca de 7 anos depois de proferido o decreto constritivo.

Em acréscimo, os impetrantes sustentam a ocorrência de nulidade processual por violação ao princípio da ampla defesa e ressaltam a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente. Por isso, requerem, liminarmente, a revogação da prisão e, no mérito, o trancamento da ação penal. Em caráter subsidiário, pugnam pela concessão de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 17251329) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 17304480), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17528643).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da impetração.

A alegação de que o paciente agiu em legítima defesa demanda incursão probatória, providência incompatível com a ação mandamental, o que impõe o deslocamento da matéria para o
locus processual
adequado: o Tribunal do Júri (STJ,
RHC n. 105.446/ES
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Do mesmo modo, a tese correlata de trancamento da ação penal por violação ao princípio da ampla defesa não se coaduna com a finalidade do
mandamus
. Isso porque “não é dado à presente via mandamental o papel de panaceia apta a espiolhar qualquer suposto cerceio defensivo”, sob pena de se “transmudar a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior” (TJMG,
HC n. 1.0000.20.050990-9/000
, relator Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama).

Sem embargo, a nulidade processual por cerceamento de defesa não restou comprovada. Embora sustentem que a submissão do paciente a exame de corpo de delito sequer fora requerida – inviabilizando, assim, a comprovação de que o coacto agira em legítima defesa – os próprios impetrantes juntaram requisição de perícia formulada pela autoridade policial em favor do paciente, o que indicia que a providência do art. 158 do CPP não foi ignorada (ID 17236666 - Pág. 75).

De mais a mais, “apesar de relevante para a comprovação dos crimes de resultado, a realização do exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, não podendo sua não-realização impedir a persecução criminal em juízo”, sobretudo considerando a possibilidade de juntada do referido exame até mesmo depois da decisão de pronúncia, bem como que a dinâmica delitiva seja atestada por outros elementos de prova (STJ,
RHC 88.186/AP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Destarte, à míngua de demonstração de prejuízo manifesto, não há nulidade a ser declarada em caráter oficioso. Por conseguinte, afasta-se a possibilidade de trancamento da ação penal sob o ângulo pretendido, máxime considerando a excepcionalidade da medida, “justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.” (STJ,
RHC n. 120.267/MG
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJPE).

No mérito
, os demais argumentos não conduzem a concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente custodiado em caráter cautelar por supostamente ter esfaqueado a vítima no pescoço até matá-la, em contexto de luta corporal motivada por desentendimento relacionado ao consumo de drogas (ID 17304480 - Pág. 2).

Ao impor a prisão preventiva, a autoridade coatora salientou a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, além da gravidade concreta do delito, destacando a necessidade da medida para garantia da ordem pública (ID 17236666 - Págs. 13/14) e aplicação da lei penal, mormente considerando o fato de o coacto ter se evadido do distrito da culpa (ID 17236666 - Págs. 60/61).

Nesse particular, a fundamentação referenciada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, no caso do crime de homicídio, “a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente”
(
HC n. 211.284/CE
, relator Ministro André Mendonça).

Outrossim, a motivação impugnada não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (
AgRg nos EDcl no HC n. 778.898/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

À vista disso, vale registrar que “não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado” (STJ,
AgRg no HC n. 546.064/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), como se deu na espécie, em que o mandado de prisão foi cumprido em outro estado da federação, mais de sete anos depois da decretação da preventiva (ID 17236667 - Pág. 50), em razão do
status
de foragido do paciente.

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ,
HC n. 578.196/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior). Pelo mesmo motivo, os predicados pessoais favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 08 desta Corte de Justiça.

Ao lume do exposto,
conheço parcialmente da impetração
, e nessa extensão,
denego

a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/04/2024